Tribunal: TJDFT
Processo: 0738609-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738609-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ÁQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP RECORRIDA: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o DO CPC. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”. 2. "Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, "a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro" (REsp 1.314.318/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe de 06/09/2016). 2. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. Precedentes." (AgInt no AREsp 1076414/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 23/10/2020)” 3. A aplicação do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) resultaria, a título de honorários advocatícios, na quantia mínima de R$ 164.664,46 (cento e sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), valor que não reflete a relativa simplicidade da presente demanda. 4. Correta a decisão do juízo de origem, ao fixar os honorários em patamar condizente com o nível do trabalho desenvolvido. Deve-se considerar que se cuida de hipótese de julgamento antecipado lide: não houve necessidade de produção de prova oral ou pericial. Ademais, trata-se de matéria que não tem ensejado divergência nos tribunais. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 355, inciso I, do CPC, porque sua defesa foi cerceada ao ser impedida de produzir prova testemunhal, com a supressão da fase instrutória, que esclareceria a efetividade do monitoramento/rastreamento; c) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois deveria ter reconhecido a responsabilidade solidária e objetiva da seguradora pela falha no serviço da empresa gerenciadora de risco; d) artigos 39, inciso I, 51, incisos I, II, III, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 768 do Código Civil, porquanto são nulas e abusivas as cláusulas que condicionam a prestação de serviço à contratação de outro produto ou serviço, com a clara intenção de desonerar o risco de sua própria atividade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II). Isso porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Melhor sorte não merece a tese de ofensa ao artigo 355, inciso I, do CPC, pois, para se aferir a suficiência da instrução ou da pertinência da produção de determinada prova (AgInt no AREsp 1968780/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 21/3/2022), seria indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não devem transitar as defendidas violações aos artigos 14, 39, inciso I, 51, incisos I, II, III, IV e V, todos do CDC, e 768 do CCB, pois o órgão julgador não realizou nenhuma consideração acerca dos dispositivos supracitados. Fácil concluir, portanto, que tais preceitos não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto às indicadas violações aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015